Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703168-98.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: VANDIR PEREIRA GOMES JUNIOR, CREMOBOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDUARDO POLICARPO PEREIRA, PATRICIA POLICARPO PEREIRA PEIXOTO D E S P A C H O O apelante pede em suas razões recursais (ID 45247221) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, alegando que comprou um veículo para auxiliar no seu labor, mas que este tem apresentado sérios problemas, de modo que “não consegue arcar com as custas processuais e continuar como proprietário do veículo”. No entanto, o postulante não traz elementos acerca da sua capacidade financeira, tampouco de eventuais despesas extraordinárias, e outros que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove o recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda e suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse.. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador